Tribunal: TJMT
Processo: 1021365-42.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021365-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), WALISSON SANTOS MENEGAZZO - CPF: 019.992.481-39 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OMISSÃO DE SOCORRO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – IMPUTAÇÃO INICIAL CULPOSA – CAPITULAÇÃO POSTERIORMENTE ALTERADA PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SUPERVENIÊNCIA QUE NÃO INFIRMA A LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – ART. 316 DO CPP – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e omissão de socorro. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, falta de prova da embriaguez, inexistência de
periculum libertatis
, desproporcionalidade da medida e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento nos crimes culposos imputados inicialmente; e (ii) definir se, diante da reiteração delitiva específica do paciente, justifica-se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como forma de garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A análise da legalidade da prisão preventiva deve considerar apenas os elementos existentes no momento de sua decretação, quando os delitos imputados eram de natureza culposa e punidos com detenção, não comportando prisão preventiva segundo o art. 313, I, do CPP.

4. A decisão constritiva não apontou fundamento legal ou precedente jurisprudencial específico que justificasse a aplicação da prisão preventiva para crimes de menor potencial ofensivo, contrariando o princípio da homogeneidade e a jurisprudência do TJMT.

5. A gravidade concreta da conduta, embora relevante, não autoriza, por si só, a prisão preventiva sem a observância dos requisitos legais.

6. O histórico de descumprimento de medida despenalizadora (ANPP) e a reiteração específica de condutas ilícitas autorizam a imposição de medidas cautelares alternativas, incluindo a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, como forma de proteção à ordem pública.

7. A confirmação da liminar com imposição de novas medidas cautelares visa equilibrar o direito à liberdade com a preservação da ordem pública e da regularidade do processo penal.

IV. Dispositivo

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A ausência dos requisitos do art. 313 do CPP impede a decretação da prisão preventiva.

2. A gravidade concreta da conduta não supre a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, devendo-se privilegiar a aplicação de medidas cautelares diversas, quando adequadas.

3. A reiteração delitiva específica e o descumprimento de alternativas penais anteriores autorizam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a suspensão da habilitação para dirigir, com base no art. 294 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319, I e IV; CTB, art. 294.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1020159-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 25.07.2025; TJMT, HC nº 1012980-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJe 16.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021365-42.2025.8.11.0000

PACIENTE: WALISSON SANTOS MENEGAZZO
IMPETRANTE: CLAUDIO BIRCK

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Walisson Santos Menegazzo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos do incidente nº 1001106-90.2025.8.11.0108, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), no contexto de ocorrência que também registrou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro (id. 296462883).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva decretada é desproporcional,
2)
não há prova acerca da condução do automóvel sob o efeito de álcool,
3)
inexiste
periculum libertatis
, sendo o risco de reiteração meramente presumido,
4)
a gravidade concreta do fato não justifica a segregação, uma vez que a vítima sofreu apenas lesões leves,
5)
a medida constritiva afronta o princípio da presunção de inocência, e
6)
seriam suficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 296462874).

O pedido liminar foi deferido parcialmente, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de:
1)
comparecimento a todos os atos processuais e
2)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (id. 296762890).

As informações foram dispensadas, considerando tratar-se de impetração em plataforma eletrônica com a possibilidade de acesso aos autos de origem (id. 304734878).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela concessão parcial da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (id. 308801878).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão liminar foi deferida ao fundamento de que, à época, imputavam-se ao paciente crimes de natureza culposa e apenados com detenção, inexistindo, portanto, previsão legal para a decretação da prisão preventiva, em observância ao princípio da homogeneidade.

Ocorre que, de forma superveniente, a distribuição desta impetração e da concessão da liminar, o Ministério Público ofereceu denúncia atribuindo ao paciente a prática de crimes dolosos contra a vida, tipificados como tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IX, c/c art. 14, II, e art. 18, I, parte final, todos do Código Penal), em concurso formal e envolvendo duas vítimas, com fundamento também no Código de Trânsito Brasileiro.

Não obstante a alteração da capitulação jurídica conferida pelo órgão acusatório, a análise do presente
habeas corpus
deve se restringir à legalidade da prisão preventiva com base na capitulação originária e nos elementos disponíveis no momento da decisão constritiva, limitada, à época, a delitos culposos e apenados com detenção.

Consta dos autos do incidente nº 1001106-90.2025.8.11.0108 que, no dia 28.06.2025, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro e embriaguez ao volante, conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 2025.205378:

“ESTA GUM PM RECEBEU VIA TELEFONE FUNCIONAL, DENUNCIAS ACERCA DE UM VEICULO TOYOTA COROLLA DE COR PRETA PLACA PHP8E57 CONDUZIDO POR UM HOMEM DE COR PARDA SE ENCONTRAVA
TRAFEGANDO EM ZIG-ZAG
PELAS VIAS DESTA CIDADE. QUE ESTA GUPM AO EFETUAR RONDAS NA INTENÇÃO DE LOCALIZAR O REFERIDO VEICULO, FOI ACIONADA NOVAMENTE VIA TELEFONE FUNCIONAL DE QUE O VEICULO CITADO HAVIA ACABADO DE
ATROPELAR UMA CRIANÇA
NA AV. ROMUALDO ALLIEVE ESQUINA COM AV. TOCANTINS, QUE TAMBEM ESTE
EVADIU-SE DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO
INDO EM DIRENÇÃO AO BAR LUX, SITUADO NA RUA DOS ANGICOS ESQUINA COM AV. DOS TRABALHADORES, O QUAL O CONDUTOR SERIA O PROPRIETARIO DO REFERIDO BAR. QUE ESTA GUPM DESLOCOU-SE ATE O REFERIDO BAR, ONDE LOCALIZAMOS O SUSPEITO WALISSON SANTOS MENEGAZZO, O QUAL
REALTOU QUE O VEICULO É DE SUA PROPRIEDADE E QUE ACABARA DE CHEGAR NO LOCAL
; QUE FIZEMOS A ABORDAGEM, BUSCAS E CHECAGEM, MAS NÃO LOCALIZAMOS A CHAVE DO VEICULO, E QUE
O SUSPEITO SE NEGAVA A DIZER ONDE ESTAVA A CHAVE DO VEICULO
, PORÉM, APÓS AS BUSCAS NO LOCAL, LOCALIZAMOS A CHAVE DO VEICULO JOGADA NO QUINTAL DO BAR. DIANTE DOS FATOS CONSTATAMOS QUE
O SUSPEITO ESTAVA COM ODOR ETILICO
.
OLHOS VERMELHOS, FALTA DE EQUILIBRIO, FALA ENROLADA, MOTIVO PELO QUAL DEMOS VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO
. APÓS, ESTA GUPM DESLOCOU-SE ATÉ O HOSPITAL, NO QUAL
A VITIMA
EDUARDO WEBER DA SILVA PEREIRA SE ENCONTRAVA SOB OS CUIDADOS MEDICOS, POIS
ESTAVA COM LESÕES NA CABEÇA, NOS PÉS, NOS BRAÇOS, E NA REGIAO DA GENITALIA
”
(id. 199071881 – incidente nº 1001106-90.2025.8.11.0108)

A vítima narrou que:

“(...) na noite de ontem, por volta das 19h40min, estava transitando de bicicleta na Avenida Romualdo Allieve e ao passar pela rotatória com a Avenida Tocantins, viu que um veículo Toyota Corolla de cor preta se aproximou e parou no meio da rotatória; QUE o declarante entendeu que o veículo parou para que passasse, mas quando estava atravessando a avenida o condutor arrancou com o veículo e atingiu a roda traseira da bicicleta em que o declarante estava, derrubando-o ao solo; QUE o declarante caiu ao solo e bateu a testa no meio fio, sofrendo uma escoriação; QUE o declarante também sofreu lesões no cotovelo esquerdo, abdômen e nos dois tornozelos (um ralou e o outro está inchado) (...) QUE após o acidente, o motorista se evadiu do local e não parou para prestar socorro; (...)”
(id. 199071889 – incidente nº 1001106-90.2025.8.11.0108)

Em audiência de custódia realizada no dia 29.06.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No caso, embora o crime imputado ao autuado — condução de veículo automotor sob a influência de álcool, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro — tenha pena máxima inferior a 4 (quatro) anos, o que em regra afastaria a incidência do art. 313, I, do CPP, a jurisprudência tem admitido a decretação da prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), quando demonstrada gravidade concreta da conduta. (...)

O autuado foi surpreendido dirigindo em via pública durante a madrugada, sob visíveis sinais de embriaguez, recusando-se a realizar o teste do etilômetro. Conforme narrado no boletim de ocorrência e depoimentos dos guardas municipais, o conduzido apresentava perda de equilíbrio, fala arrastada, olhos vermelhos, sonolência, dificuldade em coordenar movimentos e odor etílico no hálito, além de haver urinado na via pública no momento da abordagem. Tais circunstâncias demonstram comportamento incompatível com a mínima prudência exigida no trânsito, evidenciando o potencial risco à vida e à integridade de terceiros, o que justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, aliada à recalcitrância do agente em colaborar com os procedimentos legais, evidencia que eventual soltura imediata representaria ameaça à coletividade, que é titular do bem jurídico tutelado (a segurança viária e a integridade física).

Não se mostram adequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto incapazes de neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva e o desprezo demonstrado pelas normas de convivência social.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ressalto, ainda, que em consulta ao sistema PJe, o custodiado figura como investigado em outro feito criminal (processo n.º 1004776- 05.2023.8.11.0045), no qual, embora tenha-lhe sido concedida oportunidade de composição por meio de acordo de não persecução penal (ANPP), deixou de cumprir as obrigações assumidas, revelando absoluto desprezo às alternativas penais e evidenciando sua tendência à reiteração criminosa. A situação denota risco concreto à ordem pública, na medida em que o investigado, mesmo ciente da benevolência estatal refletida no oferecimento de mecanismo despenalizador, optou por não aderir efetivamente às suas condições. Essa conduta demonstra, para além de desrespeito à justiça, inaptidão momentânea para responder ao processo em liberdade.

A prisão preventiva, como medida de última ratio, justifica-se no caso concreto pelo disposto no art. 312 do CPP, sobretudo em razão da reiteração de condutas ilícitas, do descumprimento do ANPP e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, sendo inviável a aplicação de medida cautelar diversa, conforme art. 282, §6º, do CPP.

Portanto, neste momento processual, entendo insuficientes quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de WALISSON SANTOS MENEGAZZO e, com fulcro nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO sua PRISÃO PREVENTIVA. (...)”
(id. 199081512 – incidente nº 1001106-90.2025.8.11.0108)

Em decorrência da liminar parcialmente deferida neste
writ
, o alvará de soltura em favor do paciente foi cumprido em 02.07.2025 (id. 199542328 – incidente nº 1001106-90.2025.8.11.0108).

No dia 09.07.2025 foi distribuído inquérito policial sob o nº 1001182-17.2025.8.11.0108.

Em 06.08.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente
“pela prática das condutas tipificadas nos art. 121, § 2º, incisos III (meio que possa resultar perigo comum) e inciso IX (contra menores de 14 anos), do Código Penal, c/c art. 14, inciso II (crime tentado), c/c art. 18, inciso I, parte final (quando o agente assume o risco de produzir o resultado), ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Eduardo e João Vitor), em concurso formal, do Código de Trânsito Brasileiro”
(id. 203582365 – IP nº 1001182-17.2025.8.11.0108).

Na data de 07.08.2025, o juízo
a quo
recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente, para responder à acusação (id. 203603404 – ação penal nº 1001182-17.2025.8.11.0108).

Passo ao julgamento.

O juízo singular decretou a prisão preventiva por entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Fundamentou a medida no fato de que o paciente foi surpreendido conduzindo veículo automotor em via pública, durante a madrugada, sob visíveis sinais de embriaguez, recusando-se a realizar o teste do etilômetro e apresentando condutas que evidenciam risco concreto à vida e à integridade de terceiros.

Ressaltou-se, ainda, o descumprimento de obrigações assumidas em acordo de não persecução penal em outro processo, circunstância que demonstra desprezo às alternativas legais e reforça a propensão à reiteração delitiva.

Por tais razões, o juízo
a quo
enquadrou o caso no art. 313, inciso I, do CPP, enfatizando que, embora a suposta conduta delituosa tenha pena máxima inferior a 04 (quatro) anos,
“a jurisprudência tem admitido a decretação da prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), quando demonstrada gravidade concreta da conduta”
.

Todavia, não há na decisão constritiva nenhum precedente apto a embasar a referida afirmação e, em caso similar, o entendimento deste E. TJMT foi pela impossibilidade de decretação da prisão preventiva quando ausentes os requisitos do art. 313 do CPP,
in verbis
:

“(...) 5. A prisão preventiva foi fundamentada no risco de reiteração delitiva e para a garantia da ordem pública,
considerando a atuação reiterada do paciente na condução de veículo automotor sob efeito de álcool
. 6.
A prisão preventiva revela-se desproporcional e incompatível com o princípio da homogeneidade, pois eventual condenação não ensejaria regime inicial mais severo do que o intermediário, em observância à jurisprudência pacífica do STF
, que veda a manutenção de prisão cautelar incompatível com o regime prisional inicial provável em eventual condenação. 7. Além disso,
há ausência objetiva dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 313, inciso I, do CPP. Os crimes imputados (arts. 306 e 309, CTB), somados, não excedem o limite legal de 4 anos
. (...)”
(N.U 1020159-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 25.07.2025)

Logo, diante da ausência de previsão legal para sustentar a decisão constritiva, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Contudo, ao primar pelo
cuidado e cautela de atuação,
desta Colenda Primeira Câmara Criminal, sobretudo considerando a reiteração específica do paciente nos autos da ação penal nº 1004776-05.2023.8.11.0045, onde foi celebrado Acordo de Não Persecução Penal, porém o paciente descumpriu as condições ali impostas [comparecimento bimestral em juízo], entendo pela necessidade de impor a medida cautelar diversa da prisão de
suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, em desfavor do paciente, até o julgamento de mérito da ação penal nº 1001182-17.2025.8.11.0108.

Da mesma forma foi decidido no julgamento do HC nº 1012980-08.2025.8.11.0000:

“(...) Assim, revela-se
apropriada a imposição da medida cautelar prevista no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro
, consistente na suspensão da permissão ou da habilitação para conduzir veículo automotor, ou ainda na vedação à sua obtenção, como forma de resguardar a ordem pública.

Tal providência
justifica-se diante do histórico de infrações de trânsito atribuídas ao paciente
, o qual registra outras duas
prisões anteriores por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool
ou de outra substância psicoativa, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, ocorridos em 23/02/2025 (autos n. 1001784-70.2025.8.11.0055) e 28/03/2025 (autos n. 1003271-75.2025.8.11.0055), circunstâncias que denotam risco concreto de reiteração delitiva. (...)”
(TJMT, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 16.05.2025)

Outrossim, como forma de garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, mantenho as medidas cautelares impostas na decisão liminar, quais sejam:
(i)
comparecimento a todos os atos processuais e
(ii)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço.

Ante o exposto, identificado o constrangimento ilegal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para confirmar a decisão liminar e revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, impondo as medidas cautelares diversas da prisão de:
(i)
comparecimento a todos os atos processuais,
(ii)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço e
(iii)
suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, em desfavor do paciente, até o julgamento de mérito da ação penal nº 1001182-17.2025.8.11.0108 (art. 319, inc. I e IV, do CPP e art. 294 da Lei n. 9.503/1997).

Delego ao
juízo de origem
a imposição das medidas cautelares diversas da prisão
, com a comunicação aos órgãos indicados no art. 295 da Lei n. 9.503/1997.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025